Tribunal: TJSP
Processo: 1143513-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação. Direito civil. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Divergência quanto à interpretação de cláusulas previstas em distrato de contrato de prestação de serviços advocatícios. Pretensão de reembolso de valores a título de honorários sucumbenciais em razão da ausência de recurso contra sentença que reconheceu ocorrência de prescrição intercorrente. Alegação de renúncia

Ementa:
Apelação. Direito civil. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Divergência quanto à interpretação de cláusulas previstas em distrato de contrato de prestação de serviços advocatícios. Pretensão de reembolso de valores a título de honorários sucumbenciais em razão da ausência de recurso contra sentença que reconheceu ocorrência de prescrição intercorrente. Alegação de renúncia prevista nas cláusulas 7a e 8a do Distrato. Descabimento. Observância do princípio da voluntariedade recursal. Cobrança indevida. Aplicação da cláusula 9.2 do distrato. Apelação desprovida. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de honorários advocatícios julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso da autora pedindo a reforma da sentença para julgar procedente a ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se a extinção de um processo anterior por prescrição intercorrente, decorrente da ausência de recurso da ré contra a decisão que a reconheceu, configura renúncia tácita aos honorários sucumbenciais devidos à sociedade apelante, ensejando direito ao reembolso previsto nas cláusulas 7a e 8a do distrato.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. A omissão em recorrer constitui faculdade processual garantida pelo princípio da voluntariedade recursal, não caracterizando renúncia tácita.
3.2. Cláusula 9.2 do distrato que exime o reembolso quando os honorários estiverem sujeitos à prescrição. Inexigibilidade da cobrança.
4. Dispositivo:
Recurso da autora desprovido. Sentença de improcedência mantida.